Tribunal: TJPA
Processo: 0802635-41.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802635-41.2020.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: EVA MENEZES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada contra Eva Menezes da Silva, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, no § 1º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024 e na tese firmada pelo STF no Tema 1184 da repercussão geral. A sentença considerou que o valor executado (R$ 3.503,65) está abaixo do limite estabelecido (R$ 10.000,00) e que não houve movimentação útil no processo há mais de um ano, tampouco indicação de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção, de ofício, da execução fiscal de pequeno valor, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, ainda que o exequente alegue não estarem presentes todos os requisitos para tanto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF, consolidada no Tema 1184, autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, como medida de eficiência administrativa, condicionando o ajuizamento à tentativa de conciliação e ao protesto da CDA.

A Resolução CNJ nº 547/2024 reforça tal entendimento, fixando critérios objetivos para extinção, como o valor da execução inferior a R$ 10.000,00, ausência de movimentação útil superior a um ano e inexistência de bens penhoráveis.

A execução em análise enquadra-se nos critérios estabelecidos: foi ajuizada em 2020, o valor é inferior ao mínimo legal, e não houve movimentação processual útil no último ano antes da sentença, nem bens localizados.

É desnecessária a oitiva prévia do exequente ou requerimento do executado para aplicação de precedente vinculante, conforme orientação do STF e do STJ.

O interesse público, a economia processual e a concretização do princípio da eficiência administrativa justificam a extinção da execução fiscal sem resultado prático há mais de cinco anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a extinção, de ofício, de execução fiscal de pequeno valor, por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

A aplicação imediata de precedente de repercussão geral independe da publicação do acórdão paradigma ou da oitiva prévia das partes.

A ausência de movimentação útil por mais de um ano e a inexistência de bens penhoráveis confirmam a perda do interesse de agir do exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1355208 (Tema 1.184), Pleno, j. 19.12.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.262.586/SP, 1ª Turma, j. 18.12.2023, rel. Min. Benedito Gonçalves; TJ-SP, Ap. Cív. 1500733-72.2021.8.26.0189, j. 10.05.2024; TJ-MG, Ap. Cív. 5002767-81.2023.8.13.0324, j. 06.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802635-41.2020.8.14.0005

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

APELADO:
EVA MENEZES DA SILVA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
contra a Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DA
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA/PA
(ID n. 30441850), que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
ajuizada pelo ora Apelante contra
EVA MENEZES DA SILVA
, julgou extinta a execução, nos termos do artigo 1º, § 1º da Resolução 547/2024 do CNJ c/c o Tema 1.184 do STF e o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE
ALTAMIRA
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 30441853), alegando não ser válida a decisão, uma vez que ao contrário do entendimento do magistrado, a presente Execução não preenche todos os critérios necessários estabelecidos pela Resolução Nº 547/2024 do CNJ. Assim, afirma que no caso em tela o magistrado de piso extinguiu a execução considerando tão somente o parâmetro do valor da causa, sem atentar para as demais circunstâncias que necessariamente precisam afigurar-se para tornar legítima a extinção da execução por falta de interesse de agir.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, no sentido de reformar a sentença, permitindo o prosseguimento da ação.

Ausentes as contrarrazões. (ID n. 30441863)

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 32081383)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelo não merece prosperar. Explico.

Faz-se imperioso observar que em 19/12/2023 foi apreciado o Tema 1184 pelo STF, referente a recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 1º, II, 2º, 5º, XXXV, 18 e 150, I e § 6º, da Constituição Federal, a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor, por falta de interesse de agir, haja vista modificação legislativa posterior ao julgamento do RE 591.033 (Tema 109), que incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto (Lei 12.767/2012), e a desproporção dos custos de prosseguimento da ação judicial considerando os princípios da inafastabilidade da jurisdição, da separação dos poderes e da autonomia dos entes federados. Vide a tese de repercussão geral firmada:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Dessa forma, à luz da tese firmada na decisão do Tema 1184 (RE 1355208) do STF, a execução fiscal pode ser extinta por falta de interesse de agir, considerando os limites de valores nominais definidos para cada ente federado. Logo, o STF determinou que, antes de ajuizar ações desse tipo, deve-se tentar a conciliação e, caso não haja acordo, se proceda ao protesto da CDA.

O julgamento dos embargos de declaração, opostos em face do acórdão de mérito do RE 1355208, proferiu o seguinte acórdão:

“O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1.184, incidindo também sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento desse tema pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto da Relatora. Plenário, Sessão Virtual de 12.4.2024 a 19.4.2024.”

Daí se deduzem os efeitos imediatos da superação jurisprudencial sobre os processos em curso, nos quais, a teor da tese firmada, compete à Fazenda Pública requerer a suspensão dos processos, para providenciar as medidas condicionantes do ajuizamento das execuções fiscais a partir do julgamento do tema. Portanto, diante da perda do interesse de agir, e do caráter público da aplicação dos precedentes obrigatórios, constata-se lícito ao juízo extinguir o processo sem resolução do mérito, independente de requerimento do executado, e da oitiva prévia do exequente.

Ecoando o julgamento da Suprema Corte, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a Resolução n. 547, de 22/02/2024, instituindo medidas de tratamento racional e eficiente das execuções fiscais pendentes no Judiciário. Nesse sentido:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

A presente ação foi ajuizada em 19/10/2020, antes do julgamento da Suprema Corte. Nesse contexto, é clara a orientação do Pretório Excelso:

"As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Portanto, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes" (Agravo Regimental na Reclamação n. 30.003/SP, 1a Turma, julgado em sessão virtual entre os dias 25/05/2018 e 01/06/2018, rel. Ministro LUIS ROBERTO BARROSO)

Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"É possível a aplicação imediata dos precedentes firmados em julgamentos submetidos à sistemática do recurso repetitivo ou da repercussão geral, independentemente da publicação do acórdão paradigma ou do julgamento de eventuais embargos de declaração opostos" (AgInt nos EDcl no AREsp. n. 2.262.586/SP, ia Turma, j. 18/12/2023, rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES).

O valor atribuído à causa R$-3.503,65 (três mil quinhentos e três reais e sessenta e cinco centavos), traduz pequeno valor, para os fins do Tema 1184/STF e está aquém do limite de R$ 10.000,00 estabelecido na Resolução n. 547/CNJ. Em suma, quer pela observância ao Tema 1184/STF ou pelo corte estabelecido na Resolução 547/CNJ, estamos diante do que se pode chamar de execução fiscal de pequeno valor.

Ainda, no tocante a alegação do exequente de que apenas um dos requisitos da Resolução 547/2024 do CNJ estaria presente, qual seja o valor do débito inferior a dez mil reais, tal argumento não merece prosperar. Dito isso, facilmente se observa dos autos que no último um ano antes de prolatada a sentença, não foi possível observar movimentações úteis no processo aptas a satisfazer o crédito executivo.

Desse modo, correta a sentença que extinguiu a execução sem resolução de mérito, uma vez que verifico ser o valor do débito fiscal inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não tendo havido movimentação processual útil há mais de um ano, tampouco havendo sido apontados bens penhoráveis bastantes à satisfação do crédito exequendo, revelando-se a ausência de interesse de agir por parte do exequente.

Além disso, conforme precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, questões relacionadas aos impactos orçamentários da extinção de execuções fiscais de baixo valor não justificam a perpetuação indefinida dessas execuções. Com isso, visa-se concretizar o princípio da eficiência administrativa, especialmente em casos como o presente, em que o feito já tramita há mais de 05 (cinco) anos sem efetiva solução, não podendo a máquina do Judiciário continuar sendo movimentada indefinidamente sem que seja alcançado o fim a que se busca.

Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

Apelação – Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização – Extinção por falta de interesse processual em razão do valor da causa – Sobrevinda da tese firmada no Tema 1184 do STF (RE 1355208), que afirmou ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir – Ação que se enquadra no conceito de "pequeno valor" – Necessidade de observância da tese sufragada no Tema 1184/STF e da Resolução 547/CNJ – Precedente desta Egrégia 18ª Câmara de Direito Público – Sentença de extinção mantida - Recurso improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1500733-72.2021.8.26.0189 Fernandópolis, Relator: Marcelo L Theodósio, Data de Julgamento: 10/05/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/05/2024)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - TEMA 1.184 DO STF (RE 1355208)/RESOLUÇÃO N. 547 DO CNJ - EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. - Tratando-se de execução fiscal de baixo valor, já tendo o STF reconhecido a viabilidade de sua extinção, levando-se em conta a eficiência administrativa, e não tendo o ente público comprovado a adoção das providências administrativas previstas no tema 1.184 e na Resolução n. 547, do CNJ, deve ser mantida a sentença que extinguiu a execução, pela falta de interesse de agir do exequente.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5002767-81.2023.8.13.0324 1.0000.24.004263-0/001, Relator: Des.(a) Maurício Soares, Data de Julgamento: 06/06/2024, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024)

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em reforma da sentença vergastada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do
decisum
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 09/02/2026